Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional, com perda de conexão, extravio e danificação de bagagens, e ausência de assistência adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço; (ii) se há responsabilidade da companhia aérea requerida, mesmo sendo parceira comercial da emissora dos bilhetes; (iii) se houve efetiva configuração de dano moral indenizável; e (iv) se o valor fixado a título de compensação por danos morais é proporcional à extensão do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva dos fornecedores.
3.1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.
3.2. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
3.3. A ausência de assistência adequada, aliada à vulnerabilidade dos passageiros — idosos e menor impúbere —, configura dano moral indenizável.
3.4. A fixação do valor da compensação deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, repercussão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação dos autores conhecida e provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a menor impúbere. Apelação da ré conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, ainda que o bilhete tenha sido emitido por empresa parceira. O atraso decorrente de manutenção não programada configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil. A ausência de assistência adequada e a vulnerabilidade dos passageiros configuram dano moral indenizável, cuja compensação deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o (parágrafo único), 14.
Código Civil, art. 944.
Resolução ANAC no 400/2016, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.256.063/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 20/10/2023; REsp 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.
TJDFT, Acórdão 1369224, 0713113-10.2020.8.07.0001, Rel. Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 01/09/2021, DJe 14/09/2021; Acórdão 1153120, 0742727-83.2018.8.07.0016, Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, julgado em 20/02/2019, DJe 25/02/2019; Acórdão 897480, 20140110201569ACJ, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal, julgado em 25/09/2015, DJe 05/10/2015; Acórdão 1934943, 0702714-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 30/10/2024; Acórdão 2005881, 0726171-81.2024.8.07.0020, Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, julgado em 02/06/2025, DJe 12/06/2025; Acórdão 2029656, 0814832-48.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, julgado em 07/08/2025, DJe 21/08/2025; Acórdão 2031876, 0710740-93.2022.8.07.0014, Rel. Juiz Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 06/08/2025, DJe 20/08/2025; Acórdão 2031802, 0719526-79.2024.8.07.0007, Rel. Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 06/08/2025, DJe 20/08/2025; Acórdão 1864100, 0740877-63.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 04/06/2024.